Tribunal: CARF
Processo: 13896.900923/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900923/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.626 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ELMA SERVIÇOS GERAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900923/2015-62
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 104-003.059, de 20 de janeiro
de 2021, da 3a Turma da DRJ04, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“(...)
II. DA SÍNTESE DOS FATOS
3. A Recorrente, supra qualificada, apresentou em 24.09.2010 o PER/DCOMP com o
demonstrativo de crédito identificado sob o n.o 08174.13697.240910.1.2.03-2250,
informando, o saldo negativo da CSLL do 3o trimestre do ano de 2009, no valor de R$
96.901,97 (noventa e seis mil, novecentos um reais e noventa e sete centavos)
4. Em 09.03.2015 o PER/DCOMP n.o 08174.13697.240910.1.2.03- 2250, sofreu
Despacho Decisório de n.o de Rastreamento 098654716 , o qual reconheceu
parcialmente as parcelas de crédito informadas pela Recorrente, de modo que não
reconheceu saldo negativo algum devido à não confirmação de todas as retenções na
fonte informadas pela interessada.
5. Ato contínuo, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando a
existência dos créditos pleiteados, os quais deverão ser homologados com base nos
documentos apresentados que demonstram a sua liquidez e certeza. Sendo certo que, foi
proferido o Acórdão objeto do presente recurso (Doc. 03), o qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
6. Em que pese o notório saber dos ilustres componentes da turma julgadora de primeira
instância, impõe-se a reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas razões de fato e de
direito aduzidas a seguir.
III. DO DIREITO
III.a DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS EM DIPJ
E NO PERDCOMP
7. A Recorrente, quando da apresentação do PER/DCOMP – CSLL do período de
01.07.2009 a 30.09.2009, apurou o Saldo Negativo de CSLL no total de R$ 96.901,97
(noventa e seis mil, novecentos um reais e noventa e sete centavos). Porém, a turma
julgadora “a quo”, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, manteve o Despacho Decisório, não reconhecimento o direito creditório
pleiteado.
8. Importante frisar que a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do crédito de
saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, considerou parte dos valores que
foram efetivamente declarados em DIRF ́s pelas fontes pagadoras.
9. Além disso, em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, no
que tange a sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da
Recorrente, o posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da
verdade real.
10. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 08174.13697.240910.1.2.03-2250, a Recorrente
juntou a relação e a cópia das Notas Fiscais com o efetivo destaque do imposto e Dirf`s,
comprovantes de rendimento e de retenção.
11. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
12. É o que se pode concluir pela leitura do acórdão do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF – Primeira Seção de
Julgamento, publicado no D.O.U. em 08/11/2011, in verbis: (...)
13. Vale ressaltar, ainda, que a obrigação pela retenção da contribuição social sobre o
lucro líquido incidente sobre o lucro decorrente da prestação de serviços é da entidade
que efetua o pagamento pelo serviço prestado, consoante preceitua o artigo 64, §1o, da
Lei 9.430/961, de modo que não pode a i. Autoridade Fiscal responsabilizar o prestador
do serviço por eventual falta cometida pelo tomador do serviço no cumprimento de suas
obrigações fiscais. Referido entendimento vem sendo objeto de decisões recentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme veremos abaixo: (...)
14. Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao Fisco, e
também que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das mesmas - o
que pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da Recorrente (responsáveis
tributários, conforme artigo 121 do CTN)
tomaram tais providências relativas ao faturamento do 3o trimestre do ano de 2009,
mesmo primando pela retenção e recolhimento da CSLL determinados em Lei.
15. E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam ao Fisco
à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos
das parcelas de crédito decorrente da CSLL retido na fonte, a ora Recorrente não pode
ser prejudicada. A própria administração, em linha com a legislação que rege a matéria,
tem tido essa preocupação, senão vejamos.
16. O Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita Federal
do Brasil - DOU de 25.9.2002 - sobre Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, em
seu item 17, que abaixo transcrevemos, versa sobre a hipótese de ocorrência de
retenção, sem o recolhimento e consequências para o responsável (fonte pagadora),
vejamos: (...)
17. No mesmo diapasão, quando chamados a decidir sobre a matéria, os Tribunais
Pátrios têm socorrido àqueles que cumprem suas obrigações legais ao destacarem as
retenções a serem efetuadas pelos responsáveis tributários, reconhecendo, inclusive, a
receita auferida, senão vejamos: (...)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

18. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente procedeu
aos destaques da retenção da CSLL determinada em Lei, sobre o valor total de suas
notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos líquidos de
tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro Razão e os
considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua contabilidade.
Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL deve ser considerado em sua
totalidade, ou seja.
IV. CONCLUSÃO
19. A Recorrente, por meio das cópias das notas fiscais, comprovou a retenção da CSLL
declarada na DIPJ. Logo, os débitos informados nos PERDCOMP ́s devem ser
integralmente compensados com o crédito declarado em DIPJ, o qual totalizou um saldo
negativo original no valor de R$ 96.901,97 (noventa e seis mil, novecentos um reais e
noventa e sete centavos)conforme documentação acostada nos autos.
V. DO PEDIDO
20. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em DIPJ, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido, sendo superada a preliminar de tempestividade, ante o problema sistêmico
apresentado no portal do E-CAC, para reformar totalmente o v. acórdão e ao final:
(i) Homologar o valor total original do saldo negativo de CSLL do 3o trimestre do ano
de 2009, no importe de R$ 96.901,97 (noventa e seis mil, novecentos um reais e
noventa e sete centavos);
(ii) Compensar a totalidade do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ, com os
débitos informados nos PER/DCOMPs no14709.34308.291010.1.3.03-5027”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata o presente processo de declaração de compensação em que a Recorrente
informou a compensação de crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com
débito de sua responsabilidade, porém, não foi confirmada parte das retenções na fonte informadas
nos PER/DCOMPs, oriundas de várias fontes pagadoras.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada anexou, como prova das
retenções, diversos comprovantes de rendimentos emitidos por fontes pagadoras (e-fls. 25/248).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

Sobre a questão, a DRJ assim decidiu:
“(...)
8. Recentemente, entretanto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
editou a Súmula no 143, veiculando o entendimento de que a prova das retenções não se
faz exclusivamente por meio do comprovante emitido pela fonte pagadora, conforme se
reproduz:
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
9. Referida súmula tem efeito vinculante em relação à Administração Tributária, nos
termos da Portaria ME no 410, de 16 de dezembro de 2020: (...)
(...)
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
(...)
10.De sorte que, comprovada a retenção por meio hábil e desde que corresponda a
rendimentos oferecidos à tributação, pode ser deduzido o tributo retido na fonte.
11. Na espécie, a autoridade a quo confrontou as retenções informadas nos
PER/DCOMPs com aquelas declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras, confirmando
apenas parte das relacionadas pela interessada.
12. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada anexou, como prova das
retenções, diversos comprovantes de rendimentos emitidos por fontes pagadoras (fls.
25/248).
13. Faz-se aqui uma observação. A autoridade lançadora elaborou tabela detalhando
cada retenção que não fora comprovada, indicando, para cada uma, o CNPJ da fonte
pagadora, o código da receita, o valor confirmado e o não confirmado.
14. Em sua defesa, a impugnante anexou documentos sem qualquer ordem com a
demonstrada pela fiscalização, quando poderia ter indicado em qual folha de seus
anexos estaria a comprovação de cada retenção.
15. Como é assente, não basta à defesa anexar documentos aos autos, especialmente
quando em grande quantidade, cabendo ao interessado construir os vínculos entre os
documentos apresentados e o que se quer provar.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

16.Assinale-se que, nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o crédito
pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista das
provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito alegado,
autorizando então sua restituição ou compensação.
17.No caso das retenções na fonte, além da prova do valor retido, há que se comprovar
também que a retenção se refere a receitas computadas na base de cálculo do imposto
ou contribuição. Nesse sentido, a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
18.Examinei os comprovantes anexados pela interessada (fls. 25/248), e considero que,
exceto os de fls. 151 e 152, não são hábeis a comprovar as retenções não confirmadas
no despacho decisório. Os códigos da receita são diferentes, há comprovantes já
confirmados pela decisão (ex: fls. 25, 66), há diversos documentos que não estão no rol
das fontes não confirmadas no despacho decisório (a título ilustrativo: fls. 26, 31, 32,
34, 42, 43, 45, 55, 66, 81, 117, 139, 166, 196, 206, 213, 231, 248), outros há que se
referem a período de apuração diverso (ex: fls. 34, 41, 48, 58, 69, 73, 77, 94, 118, 143,
154, 206).
19.Os documentos de fls. 151/152 comprovam a retenção informada nos PER/DCOMPs
no valor de R$ 337,20, que, somado às parcelas confirmadas, não é suficiente para
formar saldo negativo.
20.Consoante já aqui esclarecido, não havendo os comprovantes de rendimento e de
retenção, a interessada poderia fazer prova mediante outros elementos de convicção,
que demonstrassem de forma inequívoca que houve a retenção e que o valor recebido do
tomadores dos serviços foi oferecido à tributação. Tais elementos devem conter o livro
Razão analítico das contas, as notas fiscais de prestação dos serviços e os comprovantes
contábeis e bancários que demonstrem a efetiva retenção pelo tomador, documentos que
não foram juntados aos autos.
21. A falta da prova das retenções é agravada pelo fato de que o sujeito passivo não
preencheu a ficha 57 da DIPJ (conforme tela abaixo), onde deveriam estar
demonstrados os rendimentos e as retenções de cada tomador de serviço.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

22. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade”.
A Recorrente, em sede recursal, alegou que, por meio das cópias das notas fiscais,
teria comprovado a retenção da CSLL declarada na DIPJ. Logo, os débitos informados nos
PERDCOMP ́s devem ser integralmente compensados com o crédito declarado em DIPJ, o qual
totalizou um saldo negativo original no valor de R$ 96.901,97, conforme documentação acostada
nos autos.
Porém, razão não assiste à Recorrente, conforme a seguir demonstrado.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Por sua vez, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Por outro lado, conforme, inclusive, constou na decisão recorrida, de acordo com
a Súmula CARF no 143: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

Por outro lado, em se tratando de retenções na fonte, além da prova do valor
retido, há que se comprovar também que a retenção se refere a receitas computadas na base de
cálculo do imposto ou contribuição, consoante a Súmula CARF no 80, citada na própria decisão
recorrida, nos seguintes termos: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Ocorre que a Recorrente ao carrear uma série de documentos, aos autos, limitou a
anexá-los sem qualquer ordem com a demonstrada pela fiscalização, quando poderia ter indicado em
qual folha de seus anexos estaria a comprovação de cada retenção. Como é sabido, não é suficiente
que o contribuinte apresente documentos aos autos sem qualquer explicação, especialmente quando
em grande quantidade, cabendo ao interessado construir os vínculos entre os documentos
apresentados e o que se quer provar.
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
“(...)
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros; ainda, é importante, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara,
sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização
do negócio. É dever processual de quem alega, vincular registros contábeis a
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um livro fiscal,
sem indicação individualizada de quais registros são pertinentes. A atividade de
"provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar documentos aos
autos; nos casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros
documentos; provar significa associar registros e documentos de forma
individualizada, do mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a
contextualização dos fatos por via do cruzamento dos indícios. Não é tarefa do
julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no caso
de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar os elementos de
prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de oficio. Quem
acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que evidenciam a infração;
da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a existência do direito creditório,
contextualizando os elementos de prova que evidenciam o crédito”. (Acórdão no 3302-
011.157, Relator: Walker Araujo, Data da Sessão: 22 de junho de 2021)
Em que pese tal observação, consoante acórdão de piso, todos os comprovantes
anexados pela Recorrente (e-fls. 25/248) foram analisados e chegou-se à seguinte conclusão com a
qual concordo:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900923/2015-62

“(...)
18.Examinei os comprovantes anexados pela interessada (fls. 25/248), e considero que,
exceto os de fls. 151 e 152, não são hábeis a comprovar as retenções não confirmadas
no despacho decisório. Os códigos da receita são diferentes, há comprovantes já
confirmados pela decisão (ex: fls. 25, 66), há diversos documentos que não estão no rol
das fontes não confirmadas no despacho decisório (a título ilustrativo: fls. 26, 31, 32,
34, 42, 43, 45, 55, 66, 81, 117, 139, 166, 196, 206, 213, 231, 248), outros há que se
referem a período de apuração diverso (ex: fls. 34, 41, 48, 58, 69, 73, 77, 94, 118, 143,
154, 206).
19.Os documentos de fls. 151/152 comprovam a retenção informada nos PER/DCOMPs
no valor de R$ 337,20, que, somado às parcelas confirmadas, não é suficiente para
formar saldo negativo.
20.Consoante já aqui esclarecido, não havendo os comprovantes de rendimento e de
retenção, a interessada poderia fazer prova mediante outros elementos de convicção,
que demonstrassem de forma inequívoca que houve a retenção e que o valor recebido do
tomadores dos serviços foi oferecido à tributação. Tais elementos devem conter o livro
Razão analítico das contas, as notas fiscais de prestação dos serviços e os comprovantes
contábeis e bancários que demonstrem a efetiva retenção pelo tomador, documentos que
não foram juntados aos autos.
21. A falta da prova das retenções é agravada pelo fato de que o sujeito passivo não
preencheu a ficha 57 da DIPJ (conforme tela abaixo), onde deveriam estar
demonstrados os rendimentos e as retenções de cada tomador de serviço”.
Assim, a não comprovação pela Recorrente do total das retenções em questão,
bem como do oferecimento à tributação dos rendimentos, deve prevalecer o decidido no acórdão
de piso.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 371
DF CARF MF
Original